Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-56.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-56.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENITA ADRIANO DE SOUSA LIMA - CPF: 990.545.581-72 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUSA LIMA - CPF: 024.963.071-01 (APELANTE), MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA - CPF: 038.354.861-60 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), VIVIANE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 942.938.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA MUNIZ - CPF: 042.268.121-07 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DE LIMA - CPF: 872.575.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 284.824.328-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE SOUSA LIMA - CPF: 024.963.071-01 (EMBARGADO), HELENITA ADRIANO DE SOUSA LIMA - CPF: 990.545.581-72 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA - CPF: 038.354.861-60 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OMISSÕES QUANTO À PARTILHA DO CAPITAL SEGURADO E À FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COBERTURA PARA MORTE NATURAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Seguros S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora em ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais, em razão de contratação realizada por consumidor
hipervulnerável
sem comprovação de ciência acerca da exclusão de cobertura para morte natural. O embargante alega omissão quanto à inexistência de contratação da cobertura para morte natural, à partilha do capital segurado na ausência de beneficiário indicado e à fixação dos juros e da correção monetária sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão é omisso ao considerar a existência de cobertura para morte natural, sendo que, segundo o embargante, tal cobertura não foi contratada; (
ii
) se houve omissão quanto à forma de partilha do capital segurado na ausência de beneficiário indicado, em conformidade com a ordem sucessória prevista no Código Civil; e (
iii
) se houve omissão quanto à fixação dos juros e da correção monetária sobre a condenação, nos termos do novo regramento estabelecido pela Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já analisou a questão relativa à cobertura para morte natural, tendo concluído que o segurado, pessoa idosa e
hipervulnerável
, não foi devidamente
informado
sobre a exclusão da cobertura para morte natural no contrato de seguro, o que justifica a condenação. Não há, portanto, omissão neste ponto, mas sim divergência interpretativa, inadequada para apreciação em sede de embargos de declaração.

Em relação à partilha do capital segurado, o embargante aponta omissão, uma vez que, na ausência de beneficiário indicado, o valor deve ser distribuído conforme a ordem sucessória prevista no art. 792 do Código Civil, o que é reconhecido pelo colegiado como procedente.

Quanto aos consectários legais, verifica-se a omissão do acórdão quanto à definição da taxa de juros e do índice de correção monetária, sendo aplicável a taxa Selic conforme a nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, que unifica juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A análise sobre a cobertura para morte natural não configura omissão, pois o acórdão concluiu pela falta de comprovação de ciência do segurado, o que justifica a concessão da indenização, e a discordância do embargante não é passível de revisão em sede de embargos de declaração.

A omissão quanto à partilha do capital segurado, na ausência de beneficiário indicado, deve ser suprida com a aplicação do art. 792 do Código Civil, que determina a divisão proporcional entre cônjuge sobrevivente e herdeiros, observada a ordem sucessória.

A taxa de juros e o índice de correção monetária incidentes sobre a condenação devem ser definidos pela taxa Selic, conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 792, 389 e 406; CPC, art. 491.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024,
DJe
29/5/2024; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
BRADESCO SEGUROS S/A

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento
ao recurso
d
a parte
autora,
as
sim ementado (Id.
244981180
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - CONTRATAÇÃO REALIZADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL IDOSO SEM INSTRUÇÃO - EXCLUSÃO DA COBERTURA DE MORTE NATURAL - CIÊNCIA DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Recai maior proteção sobre o idoso de baixa instrução/escolaridade que realiza contratação de seguro de vida por meio de ligação telefônica, por ser considerado consumidor
hipervulnerável
.

2. É devida a indenização securitária se ausente a comprovação de que foi dada a devida ciência acerca de limitação contratual que afastava a cobertura de morte natura do contrato de seguro de vida.

O
embargante alega
que o v. acórdão é
omisso
ao considerar que a ação envolvia a exclusão de cobertura para morte natural, enquanto a tese principal seria a ausência de contratação dessa cobertura.

Alega que houve a assinatura de proposta física e confirmação por áudio, o que evidenciaria o cumprimento do dever de informação ao segurado, culminando, portanto, na improcedência do pedido por inexistência de contrato para tal cobertura
.

Argumenta que houve omissão
quanto à cota-parte devida a cada herdeiro,
porque
na ausência de beneficiário indicado o pagamento da indenização deve respeitar a ordem sucessória prevista nos artigos 792 e 1.829 do Código Civil
.

I
ndica
a existência de
omissão na fixação de correção monetária e juros de mora sobre a condenação
e requer
sejam aplicados os índices de acordo com o novo regramento dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conforme a Lei 14.905/2024
.

Pugna pelo
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relev
antes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada

omiss
ão quanto à
cobertura p
ara morte natural,

nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a morte do de cujus, por causas naturais, não estava acobertada pela apólice, que previa apenas cobertura para morte acidental

(
...
)
.

Do exame, extrai-se que o de cujus, SÉRGIO, firmou contrato de seguro de vida com a seguradora requerida, com vigência de 29.08.2021 até 28.08.2023 e previsão de capital segurado para morte acidental e invalidez permanente por acidente no valor de R$ 148.614,24 (Certificado de seguro - Id. 239314787).

No caso, restou comprovado que a causa da morte do segurado foi “A) CHOQUE SÉPTICO; B) PNEUMONIA NOSOCOMIAL; C)
PÓS

OPERATÓRIO
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO”, (certidão de óbito – Id. 239314774), bem como que o contrato apenas previa cobertura para morte acidental.

No entanto, entendo que assiste razão aos apelantes.

Isso porque, apesar de apenas existir previsão contratual para cobertura de morte acidental, os apelantes lograram êxito em comprovar as suas alegações de que o de cujus, ao contratar o seguro, não estava ciente
dessas condições e acreditava que estaria resguardando sua família em caso de morte, independente das circunstâncias em que ocorresse.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade
integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de
29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Por outro lado, q
uanto
à
alega
da
omissão sobre a partilha do capital segurado
,
razão assiste à embargante
.

Na ausência de beneficiário específico, o Código Civil, em seu art
.
792, prevê a observância da ordem sucessória
:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A
ssim,
é caso de acolher
os embargos
nesse ponto
para sanar a omissão e determinar que a repartição do valor de R$150.000,00 seja feita proporcionalmente entre os herdeiros, conforme a legislação civil sucessória
, na proporção de 50% para a cônjuge sobrevivente e os 50% restantes para os herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme disciplinado pelo Código Civil.

Por fim, n
o tocante aos consectários legais,
igualmente
assiste razão à
embargante
, em razão da
ausência de fixação da taxa de juros e do índice de correção monetária a incidir sobre a condenação.

Conforme o artigo 491 do CPC, é imperativo que o juízo defina esses parâmetros ao proferir a decisão condenatória. Assim,
é de se acolher
o pedido para fixar que o valor devido seja corrigido monetariamente pela taxa Selic, conforme estipulado pela nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, que unifica juros e correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao

recurso
,
apenas para sanar as omissões apontadas e
determinar
: (i)

seja feita a
repartição do valor d
a condenação,
conforme a legislação civil sucessória, na proporção de 50% para a cônjuge sobrevivente e os 50% restantes para os herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária

disciplinad
a
pelo Código Civil
; e (
ii
)
o valor devido seja corrigido monetariamente pela taxa Selic, conforme estipulado pela nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, que unifica juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024